Tribunal: TJBA
Processo: 8001519-16.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001519-16.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:

APELADO: FAUSTINO REIS SANTANA

Advogado(s)
:
JOAO RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS. MOTORISTA. MUNICÍPIO DE VALENÇA. IDENTIDADE DE FUNÇÕES. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. PARECER ADMINISTRATIVO FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA A DISPARIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF NA HIPÓTESE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Apelação interposta pelo Município de Valença contra sentença que julgou procedente ação proposta por servidor público municipal ocupante do cargo de motorista, determinando a equiparação do seu vencimento-base ao de servidor paradigma, com reflexos nas demais verbas remuneratórias e pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal e os consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente admissível a equiparação de vencimentos entre servidores públicos municipais que exercem funções idênticas, à luz do art. 37, X e XIII, da Constituição Federal, da Súmula Vinculante 37 do STF e da norma local que assegura isonomia para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A vedação ao aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com fundamento genérico em isonomia não impede o controle jurisdicional de legalidade quando existente norma municipal específica assegurando a isonomia remuneratória. O art. 46, § 4º, da Lei Complementar Municipal nº 005/2015 prevê a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas, ressalvadas as vantagens individuais e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. No caso, restou evidenciada a identidade funcional entre o autor e o paradigma, ambos no exercício da função de motorista, sem demonstração, pelo Município, de critério objetivo e razoável apto a justificar a disparidade remuneratória. Ademais, a própria Procuradoria Municipal, em parecer jurídico, reconheceu administrativamente o direito à equiparação do salário-base, de modo que a posterior negativa do ente público configura comportamento contraditório incompatível com a boa-fé objetiva processual. Inexistente criação judicial de vantagem nova, mas apenas determinação de observância da legislação municipal vigente, não incide a Súmula Vinculante 37 do STF.

IV. DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido, mantida a sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001519-16.2023.8.05.0271
, em que figuram como partes as acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA